Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER O DIREITO AO SURSIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13o, c/c art. 121, § 2o-A, I, do Código Penal, e art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher; (ii) estabelecer se se aplica a excludente de legítima defesa sustentada pela defesa;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra, de forma firme e segura, a materialidade e a autoria do crime, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito, depoimento da vítima na fase policial, relatos testemunhais e declarações do policial que atendeu à ocorrência, todos harmônicos e corroborativos entre si.
4. A palavra da vítima, embora silente em juízo, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica contra a mulher, especialmente quando corroborada por elementos objetivos, como o laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a agressão narrada.
5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois a versão do acusado se mostra isolada e desamparada do conjunto probatório, que demonstra inexistir agressão prévia da vítima e que o golpe desferido foi direcionado e ofensivo à sua integridade física.
6. A pretensão de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal revela-se incabível, uma vez que a agressão ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, situação que atrai a aplicação do § 13 do mesmo dispositivo, por força do princípio da especialidade.
7. No tocante à dosimetria da pena, reconhece-se o direito do réu ao benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais e a natureza facultativa da aceitação do sursis pelo condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria.
2. A alegação de legítima defesa não prospera quando isolada e não amparada pelo conjunto probatório.
3. Configurada a prática de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, aplica-se o art. 129, § 13, do Código Penal, afastando-se a pretensão de desclassificação para o § 9o do mesmo artigo.
4. Preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito do condenado à suspensão condicional da pena, ficando a aceitação ao seu exclusivo critério.